Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS. ARMA DE FOGO. REQUISITOS NORMATIVOS. PREENCHIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a decisão do Juízo singular que indeferiu o pedido de restituição de coisas formulado pelo ora apelante
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsias dos autos consiste em aferir se o ora apelante preenche os requisitos normativos que autorizam a restituição nos termos pretendidos pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisas, na forma do art. 118 do Código de Processo Penal, pode ser deferida quando comprovados sua legítima propriedade e seu desinteresse ao processo criminal.
4. No presente caso, afigura-se devida a restituição do artefato ao requente, por ter comprovado sua legítima propriedade e o preenchimento dos requisitos legais concernentes à posse e trânsito da arma fogo, além de o objeto não interessar mais ao processo criminal, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido